Tribunal: TJDFT
Processo: 0716996-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. INÉRCIA PROCESSUAL. FEITO INÚTIL AO FIM A QUE SE DESTINA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCEIRA DO SISTEMA PJE. ART. 5o, §6o, DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de monitória, que extinguiu o processo sem resolução do mérito considerando que a situação de inércia do autor evidenciou a perda do objeto da lide, com consequente perda superveniente do interesse processual. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a cassação da sentença impugnada, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução. Argumenta, em resumo, que o feito foi expressamente extinto com base no artigo 485, IV, do CPC, mas sob o fundamento de inércia autoral. Não houve, contudo, a intimação pessoal do banco, conforme prescreve o §1o do art. 485 do CPC. Portanto, diante da ausência de intimação via AR ao apelante, a sentença deve ser cassada, para que o processo tenha seu regular andamento.
2. Consoante se extrai do art. 485, VI, do CPC, o julgador não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. 2.1. No caso em tela, entendeu o juízo que o não atendimento ao comando judicial para regularizar o acordo para fins de homologação evidenciou a perda do objeto da lide, com consequente perda superveniente do interesse processual. Com razão. 2.2. O fato de a parte autora não ter atendido o comando judicial para regularizar o acordo firmado gera um estado de inércia processual, tornando o feito inútil ao fim a que se destina. Nesse sentido, “configurada a inércia, há justificativa para a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.” (0710042-80.2023.8.07.0005, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 16/04/2024). 2.3. Como a extinção do processo pela perda superveniente do interesse processual não se confunde com o abandono da causa, é desnecessária a intimação pessoal do autor e de seu advogado para fundamentar a sentença terminativa. 2.4. Todavia, mesmo se o caso tratasse de hipótese de abandono da causa, ainda subsistiria a extinção do processo porque o apelante se encontra cadastrado como parceiro para as intimações eletrônicas, que, para todos os efeitos legais, são consideradas pessoais e suficientes, sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por Oficial de Justiça, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006. 2.5. Precedente: “[...] 3. A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Na hipótese, a instituição financeira (apelante) está cadastrada no sistema de processo eletrônico (parceiro eletrônico) e foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito. 4. Descumprida a determinação de dar andamento ao feito no prazo legal de 5 (cinco) dias, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 5. A sentença não violou os princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, tendo em vista que a conduta da instituição financeira exequente deu causa à extinção do processo, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Recurso conhecido parcialmente e não provido.” (0702150-17.2023.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 31/10/2023). 2.6. Sendo a instituição financeira autora cadastrada no sistema do PJe para fins de comunicação eletrônica, na forma das Portarias GC 140/2018 e GPR 239/2019, e tendo sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, demonstrando seu interesse na causa, correta a sentença extintiva ante a ausência de atendimento ao comando judicial.
3. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, impossível aplicar a majoração recursal a que se refere o §11 do art. 85 do CPC.
4. Apelação improvida.